Tribunal: STF
Processo: RE 1501527
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpuseram agravo interno de decisão em que neguei provimento ao recurso extraordinário.



    O apelo extremo (eDoc 25), interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul , em que se aponta violado o art. 5º, XI, da Constituição da República, foi formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça gaúcho (eDoc 14) .



    Sustentam, no agravo interno, que a controvérsia não se refere à existência ou não de justa causa para a busca domiciliar, mas à validade da autorização para o ingresso em domicílio, de forma a incidir o Tema 1208 da Repercussão Geral. Postulam, desse modo, a devolução dos autos à instância de origem para sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento do Tema 1208/RG.



    Em contraminuta, a parte agravada postula a manutenção da decisão agravada, uma vez ausente justa causa para a busca domiciliar.



    É o relatório.



    2. O acórdão do Colegiado de origem destacou que “o acusado teria franqueado a entrada dos policiais na residência” e considerou inválida a autorização para o ingresso em domicílio, com os seguintes fundamentos (eDoc 14):



    Extrai-se do caderno probatório que, para averiguar denúncia anônima recebida da ocorrência de tráfico de drogas praticado por um indivíduo de alcunha "Ticiano", os policiais militares deslocaram se ao local, oportunidade na qual o acusado teria franqueado a entrada dos policiais na residência. Em buscas no interior do imóvel, foram apreendidas 06 pedras de crack, pesando cerca de 02g, e 08 buchas de cocaína, pesando cerca de 08g no total. 



    [...]



    Com efeito, questiona-se: por qual razão o réu teria franqueado a entrada dos policiais e se auto-incriminado ao assumir aos policiais que estava traficando? [...]



    Se estivesse a traficar, dificilmente ele iria franquear a entrada de policiais em sua casa, e, menos provável ainda, apontar a localização da droga e admitir que estava traficando.



    Assim, a versão de que o réu franqueou a entrada dos policiais - o que seria conforme o disposto no art. 5°, XI, da Constituição Federal -, soa demasiadamente inverossímil.



    Se o acusado deu aval para o ingresso, presume-se que isso só pode ter ocorrido sob constrangimento, o que restou corroborado pela autodefesa exercida pelo acusado, que disse que foi torturado.



    Disso retiro ser improvável tenha havido autorização ou, se existente, ter sido concedida sob constrangimento, vício que a invalidava por inteiro, afastando a licitude da busca realizada.



    A presente controvérsia coincide, portanto, com o Tema 1208 (RE 1.368.160 RG, ministro André Mendonça), no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral acerca da discussão acerca dos “pressupostos de validade do consentimento do morador para a busca e apreensão domiciliar”. O acórdão ficou assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    3. Em face do exposto, reconsidero a decisão agravada e, considerando que a matéria impugnada encontra-se abarcada pela tese do Tema 1208 da Repercussão Geral, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, restando prejudicados os agravos interpostos (eDoc 147 e 149).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente